Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-05.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ART. 323 DO CPC. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) DE No 14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo condomínio autor/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu/recorrido ao pagamento da quantia de R$ 2.282,93 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), a título de taxas condominiais em atraso, ora vencidas até o ajuizamento da demanda.
3. Citado, o recorrido não compareceu à audiência de conciliação, o que resultou na decretação de sua revelia.
4. Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença a fim de que sejam incluídas na condenação as parcelas condominiais vincendas, ou seja, aquelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo cumprimento da obrigação. Sustenta que a sentença recorrida contrariou o entendimento consolidado do TJDFT, especialmente a tese jurídica vinculante firmada no IRDR no 0715584-36.2019.8.07.0000, que admite a inclusão dessas parcelas em ações de trato sucessivo, como é o caso das taxas condominiais. Argumenta que tal inclusão não torna a sentença ilíquida, conforme previsto no art. 323 do CPC, e que sua exclusão implicaria em multiplicidade de ações, afrontando os princípios da economia e celeridade processual, além de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.
5. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se cabível a inclusão das parcelas vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação.
IV. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
8. Cumpre ao condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal, em razão da propriedade ou posse de unidade autônoma que integra o condomínio, conforme estabelece o art. 1.336, inciso I, do Código Civil, e nos termos aprovados em assembleia condominial.
9. As cotas condominiais possuem natureza de obrigação de trato sucessivo, uma vez que se renovam mensalmente enquanto perdurar a condição de condômino.
10. Nos termos do art. 323 do CPC, nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação dessa natureza, as prestações vincendas inadimplidas no curso do processo deverão ser incluídas na condenação, independentemente de requerimento expresso, até a satisfação integral do débito.
11. Com isso, é cabível a inclusão das prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético, conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 14.
12. Conquanto tenha sido fixada no âmbito das ações de execução, a referida tese vem sendo estendida às ações de cobrança, em razão da natureza de trato sucessivo das obrigações discutidas e da possibilidade de apuração do valor devido por meio de simples cálculo aritmético. Precedentes: Acórdão 1828450, 0734768-67.2022.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024; Acórdão 1929741, 0706349-66.2024.8.07.0001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024; Acórdão 2002177, 0711311-11.2024.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025; Acórdão 1958416, 0715373-31.2023.8.07.0009, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025 e Acórdão 1982098, 0702932-08.2024.8.07.0001, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; Acórdão 2030059, 0707289-37.2025.8.07.0020, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
13. Portanto, considerando a previsão contida no art. 323 do CPC e o entendimento firmado no IRDR 14 deste Tribunal, aplicáveis ao presente caso, necessária a reforma parcial da sentença, a fim de incluir as parcelas inadimplidas que se vencerem no curso do processo até o efetivo cumprimento da obrigação.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para que a condenação inclua as taxas condominiais vencidas e inadimplidas no curso do processo até a satisfação integral da obrigação.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.336, inciso I, do Código Civil
Art. 323 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1958416, 0715373-31.2023.8.07.0009, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.
Acórdão 1982098, 0702932-08.2024.8.07.0001, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025
Acórdão 2030059, 0707289-37.2025.8.07.0020, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
Acórdão 1828450, 0734768-67.2022.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.
Acórdão 1929741, 0706349-66.2024.8.07.0001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.
Acórdão 2002177, 0711311-11.2024.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.